Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE ÁGUA. CAESB. PRESCRIÇÃO.

1. É decenal o prazo prescricional da pretensão executiva das faturas de água e esgoto, conforme definido no REsp 1.117.903 sob o rito repetitivo.

2. Inexistindo qualquer fato que comprove eventual indício de erro na medição do consumo de água, não há que se falar em erro interno da CAESB.

3. Rejeitou-se a prejudicial e negou-se provimento ao apelo.